Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ENTE DESPERSONALIZADO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento do comando de emenda à inicial para comprovar a existência de ação de inventário em curso e para indicar representante do espólio.

2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n.o 6.830/1980, a Execução Fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma Lei.

3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

4. Embora possível o ajuizamento da Execução Fiscal diretamente em face do espólio, deve ser comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante ou a indicação de administrador provisório, a fim de viabilizar a citação e permitir a correta análise da representação passiva em Juízo.

5. Evidenciada a necessidade de comprovar a existência de ação de inventário em curso e de indicar representante do espólio, ou ainda de administrador provisório – e tendo sido oportunizada à Fazenda Pública prazo para tanto, sem que houvesse atendimento à emenda – não merece reparo a sentença que indefere a inicial e extingue o feito.

6. Recurso conhecido e desprovido.